Tribunal: STF
Processo: ARE 1361819
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - TRAVA SISTÊMICA - DIFERENÇA RESIDUAL DO VALOR DA MENSALIDADE INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERA COBRANÇA QUE NÃO IMPEDIU A CONCLUSÃO DO CURSO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO DESCABIDA - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DA PARTE AUTORA - RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. Se é controvertida a origem da diferença supostamente relativa à mensalidade, cobrada pela instituição de ensino, de aluno beneficiário dos serviços financiados pelo FIES, imperioso o reconhecimento da sua inexigibilidade. Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE não pode ser oposta contra aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu. Mera cobrança equivocada, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza abalo moral indenizável.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LV e LV; 22, I e XXIV; 170, IV; 207 e 209 da CF.



    O recurso não pode ser provido, tendo em vista que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual (Súmula 279/STF).



    Ademais, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



     



    Quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXV, da CF o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



     



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator